Tribunal: TJMT
Processo: 1051089-75.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051089-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Z COMERCIO E VESTUARIO EIRELI - ME - CNPJ: 07.723.781/0001-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio (
tacin
). Constitucionalidade reconhecida pelo
stf
no tema 1.282. Impossibilidade de extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem manifestação da fazenda. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de débitos referentes à TACIN, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Simplificada e, em decorrência, extinguiu parcialmente a execução fiscal sem resolução de mérito. Em seguida, reconheceu que o débito remanescente era inferior a 160
UPFs
, extinguindo totalmente a execução com base no art. 485, VI, do CPC, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e Tema 1.184 do STF. O apelante defende a legalidade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMT na AD
I n. 1003057-65.2019.8.11.0000,
requer o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 1.282 do STF e defende a
impossibilidade de extinção da execução fiscal com base no valor do débito remanescente
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da TACIN, instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1.282; e (
ii
) estabelecer se é admissível a extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem prévia manifestação da Fazenda Pública, à luz da Lei Estadual n. 10.496/2017 e do Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir

3.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares.

4.
A publicação da decisão de mérito no Tema 1.282, em 28.3.2025, confere eficácia imediata à tese fixada, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado para sua aplicação aos processos em curso, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040, III, do CPC.

5.
A cobrança da TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, é válida por remunerar serviço público específico e divisível, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.282.

6.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir de
execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando sua extinção de ofício pelo Judiciário.

7.
A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficácia ou inadequação dos meios de cobrança, o que não se verificou no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A
TACIN
, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 do Estado de Mato Grosso, é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível, em consonância com o Tema 1.282 do STF.

2.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
145, II
; CPC,
arts
.
485, IV
e VI; 927 e 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei Estadual n. 9.067/2008; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
,
Pleno
, j. 26.3.2025,
DJe
28.3.2025; STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2021; TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.8.2023; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que declarou
a nulidade

d
o
s
débito
s
referente
s
à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Simplificada e, por consequência, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, n
a forma do art. 485, IV, do CPC
. Em seguida, reconhece
u
que o débito remanescente era inferior a 160
UPFs
, julgou extinta a presente ação com base no art. 485, VI, do CPC c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017,
e também

com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

Em suas razões recursais, o apelante
defende sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência
.

Sustenta a respeito d
a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e
conferindo contornos
ex
nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro
.

Menciona
que o simples fato de a referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal resulta, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes então fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Aduz que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

Alega
, ainda, que o juízo singular interpretou de forma equivocada o Tema 1.184 do STF, uma vez que as providências ali indicadas (tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto da CDA) têm natureza facultativa, não podendo sua ausência ensejar a extinção do feito. Sustenta que a Lei Estadual n. 10.496/2017 apenas autoriza, mas não
obriga,
a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, e que a sentença violou a autonomia do ente federado.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para que
,

preliminarmente
,

seja
sobrestado os autos até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF (1.282), e no mérito,
a
reforma da sentença para
o prosseguimento da execução, com o reconhecimento da valid
ade do crédito relativo à TACIN e da
impossibilidade de extinção da execução fiscal com base no valor do débito remanescente.
(Id
288460356
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

I – PRELIMINAR –
S
obrestamento dos autos

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1417155/RN (Tema nº 1.282)
.

De imediato
,
verifico
que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO

i) Higidez da cobrança da TACIN

O exa
me dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução fiscal
visando o recebimento dos crédito
s tributários inscritos na CDA
n.
2017478243
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
30.869,75
, decorrente da falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
,
ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto, Falta de Recolhimento de ICMS Envio de TAD Para o CCF e Débitos de ICMS
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que declarou
a nulidade d
o
s
débito
s
referente
s
à TACIN, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Simplificada, constantes da CDA exequenda, e, por consequência, julgou parcialmente extinta a execução
fiscal, sem resolução de mérito. Em seguida, reconheceu
que o débito remanescente era inferior ao limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, jul
gou extinta a presente ação
à luz do Tema 1.
184 da repercussão geral do STF
.

Contra ess
a sentença recorre o apelante.

O apelante alega que a cobrança da TACIN deve ser mantida no caso concreto, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a qual limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa ao t
rânsito em julgado da decisão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.
9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo,
ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência
relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº
16 .
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do
CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não
há
i
legalidade na cobrança da TACIN
.

ii) Extinção
com base no valor do débito remanescente

Quanto à desistência nos casos de crédito inferior a 160 UPF/MT
, trata-se de prerrogativa conferida à Procuradoria-Geral do Estado pela Lei Estadual n. 10.496/2017, não se tratando de imposição legal. Assim, não cabe ao juízo extinguir de ofício a execução fiscal com base nesse parâmetro,
sob pena
de violação à autonomia administrativa do ente federado, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

No que tange à aplicação do Tema 1.184 do STF
, tanto esse precedente quanto a Resolução CNJ n. 547/2024 estabelecem que a extinção da execução por ausência de interesse processual depende de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à ineficiên
cia ou inadequação da cobrança,
o que não ocorreu no presente caso.
Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE ADMINISTRATIVA DE DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguiu execução fiscal de crédito inferior a 160 UPF/MT com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 impõe dever ou apenas confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado quanto à desistência da cobrança judicial de créditos de pequeno valor; e (
ii
) estabelecer se é admissível a extinção de execução fiscal de ofício pelo Judiciário com base no Tema 1.184 do STF, à revelia de manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não havendo imposição legal para que o Judiciário determine a extinção do feito de ofício.

4. A imposição judicial de extinção da execução sem prévia manifestação do ente público viola o princípio da separação dos poderes e a legalidade, ao usurpar
competência administrativa discricionária da Fazenda Pública.

5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem manifestação expressa da Fazenda quanto à ineficiência ou inadequação da cobrança para configuração da ausência de interesse processual, o que não ocorreu no caso.

6. A manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela continuidade da execução demonstra interesse processual legítimo e impede a extinção do feito.

7. Alegações relativas à nulidade da CDA e à suposta desproporcionalidade da cobrança não
foram
objeto de impugnação específica na origem e extrapolam o objeto do recurso.

8. A invocação genérica do princípio da razoabilidade não afasta o exercício legítimo da prerrogativa processual conferida à Fazenda por lei.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação
das medidas de cobrança previstas no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j.
21/08/2023; Resolução CNJ n. 547/2024”
.

(N.U 0006945-63.2013.8.11.0002,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M arcio V idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 26
.
5
.2025
)
. (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025